Tribunal: TJDFT
Processo: 0723320-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0723320-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE ESTANAGILDO AFONSO AGRAVADO: BANCO SAFRA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por JOSÉ ESTANAGILDO AFONSO contra decisão proferida pelo juízo da 3a Vara Cível de Brasília, pela qual mantida a penhora dos imóveis que foram objeto de constrição em cumprimento de sentença 0046793-76.2010.8.07.0001 iniciado pelo BANCO SAFRA S/A, nos seguintes termos: “Trata-se de ação em fase de cumprimento de sentença. Com o objetivo de viabilizar o adimplemento do débito, foi determinada a penhora e avaliação dos imóveis da executada, nos termos da decisão (ID 123702993). Intimada a se manifestar acerca da constrição ordenada pelo Juízo, a executada impugnou a determinação judicial, afirmando a impenhorabilidade dos imóveis, com fundamento na existência de ‘bem de família’ (ID 124572353) . Intimada para resposta à impugnação, a exequente refutou as alegações da executada (ID 127541529). É o breve relatório. Decido. Aprecio a manifestação da executada acerca da impenhorabilidade dos bens. Narra a executada que a penhora dos imóveis não deve prevalecer, considerando ser o único bem de sua titularidade, local no qual reside com sua família. Transcrevo manifestação da executada: 1. Vossa Excelência determinou a penhora dos imóveis em nome do executado, constantes nos Ids no 123293569 e 123293571, conforme decisão de ID no 123702993, já determinando que se lavre o termo de penhora. Entretanto, os imóveis em questão são bem de família, portanto, impassíveis de penhora. Cumpre ressaltar que em que pese serem duas matrículas, os imóveis em questão tratam-se de lotes para construção, vizinhos, conforme se comprova pelas certidões juntadas... 2. Assim, os imóveis foram adquiridos pelo executado para construção de sua residência, que foi construída nos dois imóveis, conforme se comprova pelas fotografias anexas. Conforme fotos comprobatórias em anexo, o executado construiu sua residência nos dois lotes e neles vive com sua esposa, fato este de fácil observação na foto juntada referente à área externa (anexa) tratando-se assim de bem de família. 3. Diante do que foi exposto, o impugnante pleiteia que Vossa Excelência anule o ato jurídico em espécie, de pronto invalidando a penhora dos imóveis, posto se tratar de bem de família, conforme comprovado pelo executado. A exequente, regularmente intimada para apresentar manifestação acerca da impugnação à penhora, refutou a manifestação da parte executada, alegando: 1. Excelência, não há como desconstituir a penhora realizada nestes autos, visto que todos os requisitos para tanto foram cumpridos pelo exequente, não havendo qualquer irregularidade na constrição realizada. Em que pese às alegações do executado, de que os imóveis contíguos foram adquiridos para construção de sua residência, e que nele vivia com sua esposa, e que, portanto, tratava-se de bem de família, não merecem prosperar, conforme se verificará. Em recente procuração firmada neste ano pelo executado e juntada no Processo no 1013001-83.2022.4.01.3400, distribuído na 22a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, o executado declarou como seu endereço... 2. Ademais, o executado não trouxe qualquer prova de que realmente reside nos imóveis objetos da penhora nestes autos, limitando-se a apresentar fotos que demonstram que o imóvel está mobiliado, não sendo possível concluir, por si só, que se trata de seu domicílio. Tampouco apresentou nestes autos documentos que comprovem que este seria seu único imóvel, o que poderia ser facilmente demonstrado pela apresentação de certidões dos órgãos competentes. 3. Não é possível concluir que somente pela circunstância dos imóveis serem contíguos, a construção estaria em ambos os lotes, mormente pelo fato de que o IPTU apresentado pelo executado aponta como área do terreno 539,13 m2, que corresponde apenas a área da Matricula 3733. Sendo assim, diante da divergência nas informações, não há como acatar a suposta impenhorabilidade alegada pelo executado, devendo ser refutadas as alegações apresentadas, prosseguindo-se a penhora em todos os seus termo[s]. Assim, forçoso reconhecer que assiste razão a exequente. Explico. No termos dos artigos 1o e 5o da Lei n. 8.009/90, ‘o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam’, considerados para os efeitos de impenhorabilidade o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Sobre a questão, destaco o acordão abaixo colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DO CREDOR. PROPRIETÁRIA DE DOIS IMÓVEIS. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Com amparo no artigo 5o da Lei 8.009/1990, a Jurisprudência tem firmado orientação no sentido de, para a caracterização do bem de família, devem estar presentes os seguintes requisitos, não cumulativos: ser o único imóvel de propriedade do executado; ou, tendo mais de um, ser a sua residência ou de sua família; ou, na hipótese de mais de uma residência, ser o de menor valor. 2. O parágrafo único do artigo 5o da Lei 8.009/1990 dispõe expressamente que a impenhorabilidade recairá sobre o bem de menor valor na hipótese em que a parte possuir vários imóveis utilizados como residência. Portanto, se apenas um imóvel for utilizado como residência, a impenhorabilidade recairá sobre este, ainda que de maior valor. 3. Esta Egrégia Oitava Turma Cível possui entendimento no sentido de ser ônus do credor demonstrar que o imóvel objeto da constrição não está amparado pela proteção especial conferida pela Lei 8.009/1990. 4. Agravo conhecido e provido. (Acórdão n. 1413170, 07405379320218070000 AGI, Relator: EUSTÁQUI DE CASTRO, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 31/03/2022, Publicado no DJE: 12/04/2022. Pág.: sem página cadastrada). No caso, os documentos anexados ao processo demonstram que os bens penhorados não são os únicos imóveis da parte devedora, sendo demonstrado pela exequente, inclusive, que a executada apresentou endereço diverso dos imóveis objeto de constrição como sendo o local de sua residência, circunstância apta a afastar a alegação de impenhorabilidade dos bens, pelo fato de demanda possuir vários imóveis. Ante o exposto, indefiro o pedido da parte executada, mantendo a penhora dos bens que foram objeto de constrição pelo Juízo, quais sejam: (i) matrícula 3716, localizados no endereço Rua 5, no 01-A, Quadra 12, Três Ranchos – GO (ID 123293569); e (ii) matrícula 3733, localizados no endereço Rua Francelina Mendes Coelho, no 01, Quadra 12, Três Ranchos – GO (ID 123293571). ( )” – ID 127656317 na origem. Nas razões recursais (ID 37299512), afirma o executado/agravante que “o Agravante construiu sua residência nos dois lotes e neles vive com sua esposa, fato este de fácil observação na foto juntada referente à área externa já mencionada, tratando-se assim de bem de família” e que “o simples fato de o Agravante ter fornecido em outros autos endereço diverso em sua procuração, não atesta que este é proprietário de outro imóvel além dos destacados” (ID 37299512, p. 5). Argumenta que reside no imóvel construído nos lotes penhorados “há aproximadamente 8 anos, uma vez que se aposentou em 2014 e se mudou para a casa construída nos lotes objeto da penhora, em meados de novembro daquele ano” e “tratando-se o imóvel em questão de bem de família, referida penhora não pode ser mantida” (ID 37299512, pp. 6 e 7). Sustenta que “não existem outros bens imóveis em nome do Agravante”, informação corroborada pela “declaração de imposto de renda do agravante de 2021, onde consta somente o imóvel penhorado como de sua propriedade, ( ) certidão do Cartório de Registro de Imóveis de Três Ranchos-GO em anexo e pelo IPTU” (ID 37299512, p. 9). Afirma que os “elementos da probabilidade do direito são manifestos” e que “o perigo do dano é iminente, uma vez que, desde efetivada a penhora, a MM Juíza de 1o Grau pode determinar o leilão dos imóveis em apreço” (ID 37299512, p. 10). Ao final, requer: “( ) o recebimento e processamento deste por ser próprio e tempestivo, com a atribuição do efeito suspensivo a este, em sede liminar, a fim de que sejam suspensos os efeitos da decisão proferida pelo Juízo agravado, enviando-se de imediato Ofício ao MM Juiz de 1o Grau para que suspenda a efetivação da penhora até julgamento final deste recurso. No mérito, requer a reforma da decisão Agravada que indeferiu o pedido de desconstituição da penhora, eis que o imóvel em questão se trata de bem de família. Tudo por ser medida da mais pura e lídima JUSTIÇA!” (ID 37299512, p. 11). Preparo regular (IDs 37299514-15). É o relatório. Decido. O art. 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – (VETADO); XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Hipótese que se amolda ao que previsto no parágrafo único do art. 1.015, CPC: agravo de instrumento interposto em cumprimento de sentença (ID 127656317 na origem). Assim, conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). E em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, satisfeitos os requisitos autorizadores para a antecipação de tutela recursal, probabilidade do direito e risco de dano que se evidenciam. Conforme relatado, pretende o agravante, nesta sede e no presente momento, a suspensão da decisão que manteve a penhora sobre os imóveis de matrícula 3716, localizados no endereço Rua 5, no 01-A, Quadra 12, Três Ranchos – GO, e matrícula 3733, localizados no endereço Rua Francelina Mendes Coelho, no 01, Quadra 12, Três Ranchos – GO, alegando tratar-se de bem de família. Na origem, trata-se de cumprimento de sentença (0046793-76.2010.8.07.0001) pelo qual o Banco agravado requereu o pagamento do débito atualizado de R$ 207.332,64 (duzentos e sete mil trezentos e trinta e dois reais e sessenta e quatro centavos) – ID 114765724. Após diversas diligências via SISBAJUD parcialmente frutíferas, o Banco exequente requereu a pesquisa de informações via INFOJUD, deferida em 30/3/2022 (ID 119860223). Constatada a existência dos imóveis de matrículas 3.716 e 3.733, ambos situados em Três Ranchos/GO, declarados no imposto de renda do executado como de sua propriedade, o Banco então requereu a penhora dos referidos bens. Sobreveio a decisão ora agravada, pela qual deferida a penhora dos imóveis indicados pelo executado, ora agravante (ID 123702993). Pois bem. Os art. 1o e 5o da Lei 8.009/1990 assim dispõem: “Art. 1.o - O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei. Parágrafo único. A impenhorabilidade compreende o imóvel sobre o qual se assentam a construção, as plantações, as benfeitorias de qualquer natureza e todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados.” ( ) “Art. 5o Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente. Parágrafo único. Na hipótese de o casal, ou entidade familiar, ser possuidor de vários imóveis utilizados como residência, a impenhorabilidade recairá sobre o de menor valor, salvo se outro tiver sido registrado, para esse fim, no Registro de Imóveis e na forma do art. 70 do Código Civil.” Portanto, para reconhecimento da impenhorabilidade do bem de família, nos termos da Lei 8.009/1990, além da propriedade, necessária a prova de que o imóvel penhorado destina-se à residência da entidade familiar: Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. DESCONSTITUIÇÃO MANTIDA. 1. É impenhorável, em regra, o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar. 2. Demonstrado que o imóvel em questão constitui moradia exclusiva da parte executada ou de sua família, a manutenção da decisão que reconheceu a impenhorabilidade do bem e desconstituiu a constrição judicial é medida que se impõe. 3. Recurso conhecido e improvido” (Acórdão 1346521, 07106177420218070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/6/2021, publicado no PJe: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em análise preliminar, do que se tem nos autos, os lotes penhorados são contíguos (ligados pelo fundo), situados na Rua 05, Quadra 12, Lote 1A, medindo 470,27m2, e na Av. Francelina Mendes Coelho, Quadra 12, Lote 1, medindo 539,13m2, ambos em Três Ranchos/GO, sobre os quais foi construída a residência do agravante. O agravante apresentou contas de energia e água em seu nome e de sua esposa, DARCI DIAS VAZ AFONSO (IDs 37299528-29), fotografias do imóvel (ID 124572355-72 na origem), além da declaração de imposto de renda ano 2021-2020 (ID 37299531), na qual consta serem os dois lotes, nos quais construída a residência, os únicos bens imóveis, sendo um deles seu domicílio fiscal. Na própria certidão de inteiro teor da matrícula dos imóveis consta que o domicílio do réu, em 12/4/2016, já era o indicado no registro 3.733, qual seja, Av. Francelina Mendes Coelho, Quadra 12, Lote 1, Três Ranchos/GO (ID 123293571 na origem), tudo a indicar que, de fato, trata-se de imóvel residencial utilizado pelo casal para moradia permanente. A mera declaração divergente de residência em procuração juntada em outro processo não é suficiente a afastar a presunção apresentada na declaração de imposto de renda e na certidão da matrícula do imóvel, nas quais consta que a residência do agravante é estabelecida nos dois lotes ora constritos. Ademais, tendo o credor alegado que o executado é possuidor de imóvel no DF, competia-lhe a prova de tal fato, com a juntada de certidão de matrícula de eventual imóvel, já que lhe cabe a indicação de bens do devedor (art. 829, § 2o do CPC). Não se desconhece a possibilidade de desmembramento dos imóveis a fim de satisfazer o débito exequendo; no entanto, tal matéria não foi tratada na origem e não há nos autos elementos que permitam verificar a viabilidade de tal medida sem que haja potencial prejuízo ao executado, ora agravante. No sentido: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. 1. Na ação de execução, é ônus do credor indicar bens passíveis de penhora para a satisfação de seu crédito. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, em se tratando de penhora de bens imóveis, é ônus do devedor, e não do credor, comprovar eventual impenhorabilidade do bem indicado para pagamento da dívida. 3. Dessa forma, a mera indicação do imóvel pelo credor, por si só, não deve acarretar a imediata penhora do bem, tampouco o indeferimento da medida constritiva. Cabe ao Juiz, primeiramente, oportunizar ao devedor demonstrar se o bem é o único imóvel de sua titularidade. Ao Exequente/Agravante, se for o caso, e diante das provas apresentadas, caberá desconstituí-las. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Decisão cassada.” (Acórdão 1428052, 07054694820228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 15/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada); “PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EXECUÇÃO TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA PARCIAL. DESMEMBRAMENTO. UNIDADES AUTÔNOMAS. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMILIA. INDICAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DEVER DO CREDOR. 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, uma vez que destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. 2. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de vício no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar ao recurso efeito infringente. 3. Não há que se falar em deferimento da penhora parcial do imóvel, uma vez que não restou demonstrada nos autos a possibilidade de desmembramento do bem em unidades autônomas, sem haver sua descaracterização, nem prejudicar o direito à moradia do agravado. 4. A utilização do aparato judicial não pode substituir a ausência de esforço do credor, competindo a este envidar as diligências ao seu alcance no sentido de localização de bens do devedor passíveis de penhora. 5. Recurso não provido.” (Acórdão 1329601, 07335386120208070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Risco de dano que se mostra evidente, pois já expedidos termos de penhora dos imóveis na origem (ID 129789610 e 129789623). Assim é que, demonstrados os necessários requisitos, defiro o pedido de efeito suspensivo a fim de suspender a penhora dos imóveis determinada na decisão de ID 127656317 na origem. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, inciso II do CPC). Brasília, 21 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora